Tribunal: TJDFT
Processo: 0719781-18.2021.8.07.0015
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE LABORATIVA PERMANENTE. PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. LESÃO CONSOLIDADA. CONVERSÃO EM AUXÍLIO-ACIDENTE APÓS O TÉRMINO DA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. CABIMENTO. INAPLICABILIDADE DO TEMA N° 177 DA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. RECUSA OU ABANDONO DA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 101 DA LEI N° 8.213/1991.

1. O conjunto fático e probatório contido nos autos, notadamente os relatórios médicos particulares e a perícia médica judicial realizada no juízo de origem, atestam a incapacidade laborativa permanente do autor, de modo a justificar a concessão do auxílio-doença previsto no art. 59 da Lei n° 8.213/1991 e a submissão do segurado à reabilitação profissional.

2. Após o término da reabilitação profissional do segurado (autor), é possível a conversão do auxílio-doença em auxílio-acidente, por já estarem presentes, desde já, todos os requisitos necessários ao deferimento deste último benefício previdenciário, nos termos do art. art. 86 da Lei n° 8.213/1991.

3. A tese fixada pela Turma Nacional de Uniformização no Tema n° 177, que trata da inviabilidade de condenação prévia à concessão de aposentadoria por invalidez condicionada ao insucesso da reabilitação, não se aplica ao caso de concessão de auxílio-doença, decorrente de acidente de trabalho, e sua conversão em auxílio-acidente.

4. Por força do art. 101 da Lei n° 8.213/1991, com redação dada pela Lei n° 14.441/2022, na hipótese de se recusar a participar do procedimento administrativo de reabilitação profissional ou mesmo abandoná-lo, o segurado (autor) não fará jus ao recebimento do auxílio-acidente.

5. Recurso de apelação parcialmente provido.